Tribunal: TJPA
Processo: 0000672-07.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000672-07.2011.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: B.B INDUSTRIA COM E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O pequeno valor de uma Ação de
Execução

Fiscal
não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência

do contribuinte em relação à dívida tributária;

II -
A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

III –
A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de

ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

IV –
Recurso de Apelação conhecido e provido, com a anulação da sentença monocrática, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
11 a 18
de
dezembro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
B. B. INDUSTRIA COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, Inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 15805950 - Pág. 1
/8), o patrono do apelante arguiu a
impossibilidade da utilização da Lei nº 8870/19 para fins de extinção de uma Ação de Execução Fiscal, tendo em vista existir a necessidade da concordância da Fazenda Pública, que goza da prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.000(quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Sustentou que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.870/2019, há toda uma análise das execuções fiscais a serem extintas pela Fazenda Pública, apenas aquelas em que estão em consonância não apenas com referida Lei, mas com todos os princípios legais e constitucionais que norteiam a Administração Pública.

Aduziu que inexiste qualquer fundamentação que possa ser apontada como ausência de interesse de agir da Fazenda Pública no caso dos autos, motivo pelo qual, a reforma da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Após a regular distribuição do feito, o recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15918975 - Pág. 1, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso doa autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 16027403 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da
sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se

encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, aduzindo que houve a perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Pública.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Inicialmente, quanto ao objeto da insurgência recursal, entendo que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual.

A necessidade do Estado de buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. Nesse contexto, a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver.

Outrossim, o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte,
in verbis
:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Por conseguinte, se a Fazenda Pública decidiu pela recuperação do crédito tributário, não cabe ao Poder Judiciário obrigá-la a abdicar dessa receita, fundamentado na mera circunstância do valor ser ínfimo. Somente o administrador estadual poderá julgar se o valor deverá compor ou não o seu orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Até porque é do conhecimento comum que os tributos são importantes fontes de renda no orçamento estadual, enormemente afetado pela crise econômica que assola o país nos dias atuais.

Destarte, não me parece adequado que um julgador extinga uma ação de execução fiscal sob o argumento de que o valor cobrado é baixo e que, por este motivo, não deveria a máquina judiciária ser acionada. Na verdade, ainda que modesto o valor, se considerarmos os inúmeros processos ajuizados pelo Estado, o somatório dos feitos representa uma quantia considerável.

Ademais, a decisão da autoridade de 1º grau confronta o que preceitua a Súmula 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a qual, não obstante atinente à Administração Pública Federal, veda a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor, visto que
estipula o seguinte,
in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Esse en
t
endimento, inclusive, já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos
:

“
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 STJ. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA REFORMADA.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Do Pará contra sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia que, nos autos da ação de execução, acolheu preliminar de ofício por perda superveniente do interesse de agir e julgou extinto a execução fiscal;

A jurisprudência Pátria é pacífica que a extinção das ações fiscais de pequeno valor é de discricionariedade do fisco, sendo vedado a atuação do magistrado de ofício. Súmula 452 do STJ;

Não tendo sido oportunizado à parte a manifestação quanto a preliminar de falta de interesse de agir antes da extinção da ação executiva, resta caracterizado a ofensa ao princípio da não surpresa;

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada
.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004146-30.2013.8.14.0110 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça
.
4. O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA. Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Reconhecimento da nulidade da sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002695-03.2010.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)
”

Outrossim, em face dos motivos supramencionados, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, a sentença monocrática deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024